Tribunal: TJES
Processo: 5027570-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027570-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENISIA DIAS DA SILVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. CURSO EAD COM ATIVIDADES PRESENCIAIS. AUTORA LACTANTE. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA COMPARECER A TREINAMENTOS. SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 2.701/72 DEVE SER INTERPRETADA SOB À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. MILITAR REMUNERADO PELO REGIME DE SUBSÍDIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem: “
Trata-se de ação ordinária aforada por Denisia Dias da Silveira em desfavor do Estado do Espírito Santo, ambos devidamente qualificados nos autos, no qual a autora afirma que é 1° SGT PM QPMP-C da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, lotada no 14º Batalhão da Polícia Militar, Ibatiba/ES, e que foi matriculada no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS 2023, a contar de 08/05/2023, na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo APM/ES, localizada no Município de Cariacica/ES. Sustenta que faz jus ao benefício previsto na Lei Estadual n° 2.701/72, todavia o requerido não pagou a rubrica denominada ajuda de custo, que, segundo

alega, deveria ter sido quitada e calculada sobre o subsídio
”.

2.
O juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, de modo que a parte requerida interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

3
. Ao analisar os autos, vê-se que a sentença guerreada merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9099/95.

4
. Há duas questões em discussão, a saber: a) se a autora teve de se deslocar para frequentar o curso; b) se a base de cálculo da ajuda de custo devida ao policial militar deve ser o subsídio ou o soldo, considerando que o autor percebe seus proventos na modalidade subsídio.

5
. É indiscutível que o cronograma do curso impunha necessidade de constantes viagens da autora, a fim de frequentar treinamentos, aulas práticas e outras atividades presenciais que exigiam sua presença em Cariacica, local diverso da cidade onde a autora exercia seu trabalho (Ibatiba). A condição de lactante da autora, por outro lado, lhe impunha verdadeira necessidade contratar hospedagem nas proximidades do curso, o que implica em despesas de viagem indenizáveis, de acordo com o art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/72. O fato de a requerente ter sido dispensada de suas atividades administrativas e/ou presenciais corrobora com tal conclusão.

6
. Assim, definida a obrigação do requerido em pagar a ajuda de custo à autora, resta pendente a discussão acerca da base de cálculo do benefício. Sobre tal ponto, apesar de a Lei nº 2.701/72 trazer em sua redação a expressão “soldo” para definir a base de cálculo para a ajuda de custo, tem-se que o autor faz jus ao recebimento com base no subsídio, na medida em que, após a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o autor optou pelo subsídio como modalidade de sua remuneração.

7.
Sabe-se que a Lei Estadual que previu a base de cálculo (soldo) para a ajuda de custo é anterior à Lei Complementar nº 420/2007. Assim, onde as normas anteriores mencionarem “soldo”, na intenção de se referir à remuneração do militar, deve-se ler “subsídio”, e considerando que o autor optou pela modalidade de remuneração por subsídio, a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei deverá ser de acordo com a remuneração percebida pelo militar (subsídio). Em situação análoga, o Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou acerca da interpretação de legislação anterior à Lei Complementar nº 420/2007,
in verbis
: “
[...] a norma que prevê a indenização por acidente em serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Afinal, o advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior à Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos mencionados servidores mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. Portanto, deve ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

8.
Por fim, destaca-se que a manutenção da base de cálculo pelo soldo geraria incongruência lógica e jurídica, visto que o autor recebe sua remuneração integralmente por subsídio, não sendo razoável que gratificações ou indenizações sejam calculadas sobre uma base remuneratória que não optou (soldo).

9.
Da conclusão. Recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10
. Sem custas, por força de lei. Condeno o recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)